Tribunal: TJSP
Processo: 1053879-25.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da autora. Comprovada falha na prestação dos serviços da ré. Cobrança indevida. Débito declarado inexigível. Ato de cobrança sem negativação que configura mero aborrecimento, não indenizável. Dano moral inexistente. Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da autora. Comprovada falha na prestação dos serviços da ré. Cobrança indevida. Débito declarado inexigível. Ato de cobrança sem negativação que configura mero aborrecimento, não indenizável. Dano moral inexistente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.